Tribunal: STF
Processo: ACO 3127
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL EM FACE DE TRIBUTOS FEDERAIS. CONFLITO FEDERATIVO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE ANULAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DISCUSSÕES MERAMENTE PATRIMONIAIS. ADITAMENTO À INICIAL. NOVO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. CONGRUÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.